Tribunal: TJSP
Processo: 2061789-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Irresignação da operadora do plano de saúde. Condenação a obrigação de fazer que prescinde de procedimento de liquidação. Questão atinente à obrigação de custeio do tratamento da menor em clínica de sua confiança já dirimida nos autos do processo de conhecimento. Recurso desprovido.